Tribunal: TJDFT
Processo: 0731031-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0731031-93.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do pronunciamento judicial (id. 101535549 no cumprimento de sentença n. 0722230-93.2018.8.07.0001) que não analisou o pedido de desbloqueio de numerário fundado na impenhorabilidade absoluta de penhora incidente sobre honorários advocatícios, sob os seguintes fundamentos: Argumentações jurídicas não precisam ser analisadas se os fatos não são comprovados. Assim, a decisão do ID 81570831 não analisou a impenhorabilidade da verba porque considerou que não estava demonstrado que a origem da quantia era um depósito judicial, em que parte do valor corresponderia ao débito principal e parte aos honorários do advogado. De fato, concluídos os embargos de terceiro, se houver decisão reconhecendo que a quantia penhorada vem de depósito judicial, a questão da penhorabilidade ou não dos honorários poderá ser reavaliada. Contudo, sentenças não geram efeitos automáticos. Isso só ocorre se transitadas em julgado ou se presente uma das hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo decorrente de lei. Como não é o caso, a sentença que reconheceu a origem dos valores ainda não gera efeitos e, por isso, ainda não é possível retomar a análise da impugnação do executado. Verifico que a decisão inicial dos embargos de terceiro suspendeu somente a ordem de transferência dos valores, e não o cumprimento de sentença como um todo. Assim, intime-se a exequente a esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, se pretende continuar a execução, indicando outros bens passíveis de penhora, ou se prefere aguardar a prolação de alguma decisão imediatamente eficaz nos embargos de terceiro. Em síntese, o agravante alega que a penhora realizada nos autos originários atingiu valores pertencentes a terceiros e, de outra parte, oriundos de honorários advocatícios do próprio agravante. Reclama que, apesar disso, a impugnação ao cumprimento de sentença analisou somente a questão relativa à verba de terceiros, deixando de se pronunciar a respeito da impenhorabilidade absoluta dos honorários advocatícios. Relata que, a despeito da sentença prolatada nos embargos de terceiros n. 0709191-24.2021.8.07.0001, reconhecendo que 70% dos valores dos autos pertenciam ao condomínio autor e os outros 30% pertenciam ao executado, ora agravante, que o recebera em conta corrente a título de honorários advocatícios contratuais e de sucumbência, o juízo singular deixou de apreciar novamente a questão de ordem pública relacionada à impenhorabilidade dos honorários advocatícios. Sustenta ter colacionado todas as provas necessárias para corroborar a assertiva de que a quantia bloqueada advinha de verba honorária, de modo a comprovar negativa de jurisdição a recusa do juízo a quo em analisar a questão de ordem pública supramencionada. Busca o efeito suspensivo ativo, a fim de que “seja reconhecida questão de ordem pública invocada no presente recurso e a consequente impenhorabilidade absoluta da verba honorária recebida pelo executado, ora agravante determinando o desbloqueio dos valores e a sua entrega ao agravante”. Decido. Conforme relatado pelo agravante, o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à impenhorabilidade absoluta dos honorários advocatícios. Assim, se o juízo a quo não examinou o pedido consubstanciado na impenhorabilidade, não existe propriamente uma decisão de indeferimento do pedido. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1.O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) [...] 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. [...] (AGI 0705959-75.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 03/07/2019, DJe 22/07/2019) [...] 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Precipitar-se ao acertamento desta matéria no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão impugnada. Sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. 3. As questões não apreciadas no juízo a quo não desafiam solução em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (AIN 0725930-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator